Tribunal: TJDFT
Processo: 0736176-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR NAS DEPENDÊNCIAS DE CLUBE. CONTRATO DE DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE DEPÓSITO E VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que pretendia o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da parte ré, bem como a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais em razão do furto do aparelho celular. Em seu recurso a parte recorrente defende a existência de relação de consumo, hipótese em que caberia a inversão do ônus da prova. Afirma que o caso é de responsabilidade civil objetiva, pautada na teoria do risco e, sendo assim, a parte recorrida deve ser responsabilizada pelo ato ilícito praticado por seu empregado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14353394).
III. Em regra, não há relação de consumo entre associado e associação, salvo se evidenciado que esta foi constituída para prestar serviços no mercado de consumo, o que se verifica pela natureza da atividade. Na situação em tela, trata-se de sociedade desportiva, um clube voltado para os associados, o que não caracteriza fornecimento de serviços na forma do § 2o do art. 3o do CDC. Com efeito, não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Turma: Acórdão 1075929, 07035125820178070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1027404, 07020201020178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. In casu, pretende a parte autora, ora recorrente, reparação material decorrente da subtração de seu aparelho celular que, conforme a inicial, teria ocorrido nas dependências da requerida em 23/03/2019.
V. Irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos, uma vez que resta, efetivamente, configurada a culpa exclusiva da parte autora. Isso porque, caberia a parte autora a guarda de seus pertences pessoais, que, conforme narrado na inicial foram supostamente subtraídos de sua mochila. Consigne-se que não há nos autos qualquer informação de onde a mochila se encontrava, se dentro de um armário, ou sobre mesa ou cadeira. Ao optar por manter seus pertences consigo ou próximo de si quando da utilização de sauna, assume, a parte autora, o risco da ocorrência da alegada subtração.
VI. Ainda que houvesse relação de consumo entre as partes litigantes, ficaria excluída a responsabilidade da associação em indenizar o associado, pois, in casu, restou demonstrado a culpa exclusiva deste ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, §3o, II do CDC.
VII. Ademais, não restou demonstrada haver contrato de depósito entre as partes, hipótese em que não há de se supor o dever de vigilância da associação sobre os bens do consumidor, a quem compete a sua guarda. Tampouco, como bem ressaltado na sentença recorrida, há qualquer respaldo a alegação de que, no momento do furto, só estavam ele e o segurança do clube, este posicionado na entrada da sauna, a fundamentar que este teria participação no ocorrido.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.